Tribunal: TJMT
Processo: 1021238-80.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021238-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Irani da Costa Santana
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 86624974).

Assegura que “
a citação por edital somente tem vez quando, de fato, não se puder contatar o requerido
”, todavia, no caso “
não se atendeu ao referido comando normativo, porque havia nos autos endereço específico trazido pela própria exequente, em sua busca no sistema INFOSEG
(Rede Infoseg da Secretaria Nacional de Segurança Pública),
que não foi objeto de qualquer tentativa citatória. Apesar de existir o pedido de citação no aludido endereço, a tentativa foi direcionada ao endereço declinado na petição inicial, cuja frustração já havia sido demonstrada
”.

Assevera que “
não se pode interpretar de maneira absoluta e formalista a Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, como se a simples utilização uma única vez das modalidades citatórias de carta e oficial de justiça justificasse, em todo e qualquer caso, a citação por edital
.”.

Afiança que o Superior Tribunal de Justiça “
deu provimento a recurso especial
(recurso especial 1828219/RO)
para anular citação por edital realizada, mesmo que no caso tenham sido implementadas tentativas prévias por carta e por oficial de justiça, haja vista não ter se verificado na hipótese o real empenho em localizar o executado.
”, portanto, “
é notável que a jurisprudência brasileira rechaça a utilização desmedida da citação por edital, como visto, esta via citatória extirpa praticamente toda a defesa especificada do demandado
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 96412994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Irani da Costa Santana
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...]
No caso, a tentativa de citação pelo correio restou infrutífera (Id. 11931169).

Da mesma forma, a finalidade do mandado de citação expedido não foi atingida, tendo o oficial de justiça certificado que não localizou a executada no endereço indicado nos autos (Id. 24289829).

Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8º, II e III, da LEF (Lei de Execução Fiscal), não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização da devedora.

Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8º, inciso IV, da LEF (Lei de Execução Fiscal), no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.

Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de constar apenas a data da inscrição no registro da Dívida Ativa (Id. 26794932), o que não representa nenhum prejuízo à executada, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.

[...]

Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela executada Irani Da Costa Santana.

Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso em face desta decisão, transfira o valor bloqueado nos autos para conta do exequente (Id. 37636997 - Conta Corrente:

66.103-1, Agência: 0551-7, Banco do Brasil, CNPJ nº 03.347.101/0001 -21).

Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 61471483 – fls. 88/89).

Neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que a citação por edital ocorreu sem que houvesse tentativa em outro endereço apresentado pelo próprio exequente (Id. 89882456 – fls. 3).

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.727,64: dois mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa nº 59021/2017, Id. 61471483 – fls. 7), em que a inicial foi protocolada em 7 de novembro de 2017 (Id. 61471483 – fls. 5).

Em cumprimento ao despacho ordenatório de citação proferido em 9 de novembro de 2017 (Id. 61471483 – fls. 10), expediu-se carta de citação no endereço indicado na inicial, todavia, a tentativa de citação restou infrutífera (Id. 61471483 – fls. 13).

Na data de 11 de julho de 2019, ocorreu a segunda tentativa de citação do agravante, agora por oficial de justiça e em outro endereço, que também restou ineficaz, consoante certidão:

[...] Certifico que, no dia 23/09/2019, às 13h35min, compareci à
Rua Vitória, nº 826, Jardim Tropical, mas não foi possível citar Irani da Costa Santana uma vez que não reside mais naquele endereço
. O senhor Júlio Cesar afirmou que reside de aluguel no imóvel e que a executada era a antiga proprietária do imóvel. Indaguei os vizinhos, mas não obtive êxito sobre o novo endereço da executada. [...]. (Id. 61471483 – fls. 40). [sem negrito no original]

De resultado, a Fazenda Pública requereu a citação por edital e, em 25 de novembro de 2020 foi determinada a publicação do edital “
na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do Conselho Nacional
”; o edital foi publicado na data de 3 de dezembro de 2019 e, no dia 28 de março de 2020, foi certificado o decurso do prazo para manifestação da executada (Id. 61471483 – fls. 44).

Ao contrário do alegado pela agravante, ocorreu a tentativa de citação nos dois endereços indicados pela Fazenda Pública, a saber:
a
) o constante na petição inicial,
Avenida do Bispado, nº 170, bairro VI. Planalto, CEP 78710828, Município de Rondonópolis – MT
, indicado na petição inicial

(Id. 61471483 – fls. 5); e
b
)
Rua Vitória, 826, Bairro Jardim Tropical, CEP: 78715150, Município de Rondonópolis – MT
.

Pontuo que os dois endereços estão completos e constam na certidão de dívida ativa (Id. 61471483 – fls. 7), dessa forma, é c
abível a citação da agravante por edital, nos termos do artigo 8º, III e IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que sem êxito a citação pelo correio (
Id. 61471483 – fls. 13
) e por oficial de justiça (
Id. 61471483 – fls. 40
).

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
; [...]. [sem negrito no original]

Da mesma forma, o verbete nº 144 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo),
firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ)
. Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Este Tribunal tem entendimento seguro acerca da questão:

[...] Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1021218-89.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
30 de março de 2021
).

[...] Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de fevereiro de 2021
).

[...] 1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1019890-27.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
).

[...] A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por Oficial de Justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 42052/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 12 de maio de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021